Tribunal: TJES
Processo: 0004059-92.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Capitalização / Anatocismo; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Tarifas
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004059-92.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros

APELADO: MARIA NUNES DE SOUZA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO. RECORRENTE QUE NÃO ATENDEU DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO AFASTADA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO AFETA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO ILÍQUIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PRETENDIDA APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRETENSÃO QUE DEVE SER EXAMINADA EM CONJUNTO COM MÉRITO. GRATUIDADE AFASTADA. A FALÊNCIA NÃO CONFERE DIREITO À BENESSE. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APTOS A EVIDENCIAR A SITUAÇÃO FINANCEIRA. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. SUPERIOR TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de deserção suscitada de ofício: indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a inércia da recorrente em recolher o preparo enseja o não conhecimento do recurso por deserção. Recurso de DACASA FINANCEIRA S/A não conhecido.

2. Tratando-se de ação de conhecimento, não há que se cogitar da necessidade de suspensão do feito, haja vista que a simples declaração judicial do direito da autora não importa na diminuição do acervo patrimonial da empresa em liquidação extrajudicial.

3. Diante do descumprimento da determinação judicial de juntada de documentos atualizados que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, não é possível atender à pretensão de gratuidade de justiça apresentado por PORTOCRED S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

4. A situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais.

5. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ”em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (RESP n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010).

6. Recurso de PORTOCRED S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso de DACASA FINANCEIRA S/A e conhecer e negar provimento ao recurso de PORTOCRED S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

VOTO - Preliminar de deserção, arguida de ofício, quanto ao apelo interposto por DACASA FINANCEIRA S/A

Preliminarmente, entendo que o apelo de
DACASA FINANCEIRA S/A
não deve ser conhecido, por deserção. Explico.

Conforme relatado,
nas razões recursais
(fls. 161 e seguintes)
, a apelante

DACASA FINANCEIRA S/A
deixou de realizar o preparo e requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, oportunidade em que foi proferido o despacho acostado no id 5302595, determinando a intimação da recorrente para instruir o presente pleito, na forma do art. 99, §2º, do CPC.

Nesse cenário, a apelante peticionou no ID 5501737, sustentando, em resumo, que se encontra em liquidação extrajudicial e com prejuízo acumulado, de forma que faria jus à gratuidade de justiça, ou, em trato alternativo, pugna pelo recolhimento das custas ao final da ação.

Por meio da decisão ID 6542335, indeferi o pedido de gratuidade formulado e, consequentemente, determinei a intimação da recorrente para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do presente recurso, por deserção.

Certidão ID 7406162, no sentido de que decorreu o prazo sem manifestação da apelante.

Com efeito, a demonstração de recolhimento do preparo é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que deve ser feito no ato de interposição, na forma do art. 1.007, do CPC, “in verbis”:

Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
”.

Prevê, ainda, o § 4º, do referido regramento que o “
recorrente que
não comprovar
, no ato de interposição do recurso,
o recolhimento do preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado
, na pessoa de seu advogado, para
realizar o recolhimento em dobro
, sob
pena de deserção
”.

Nesse cenário, após intimado para o recolhimento, este se manteve inerte,
impondo
, portanto,
o não conhecimento da apelação por deserção
. Sobre o tema, seguem julgados:

[...]
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a inércia do recorrente em promover ao recolhimento do preparo enseja o não conhecimento do recurso por deserção
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.112965-1/001, Relatora: Desª Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, J 14/12/2023, DJ 15/12/2023).

[...] I - Consoante o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição. II -
Não comprovado o preparo e não cumprida a ordem para o seu devido recolhimento, não se conhece do recurso, em virtude de inquestionável deserção (art. 1007, 'caput' e § 4º, do CPC)
. IV - Recurso não conhecido (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.123976-9/003, Relator: Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, J 13/12/2023, DJ 14/12/2023).

Diante do exposto,
SUSCITO, DE OFÍCIO, PRELIMINAR DE DESERÇÃO
e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
do apelo apresentado pela
DACASA FINANCEIRA S/A
.

É como voto.

VOTO - Mérito do apelo interposto por
PORTOCRED S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Ultrapassada a análise da preliminar de deserção, arguida de ofício, com o seu acolhimento, de modo a não conhecer do apelo interposto pela
DACASA FINANCEIRA S/A
, cumpre examinar a apelação interposta por
PORTOCRED S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

eis que preenchidos os requisitos para sua admissibilidade.

Primeiramente, quanto à pretensão de suspensão do processo, acostada à petição ID 4647088, considerando a decretação de liquidação extrajudicial da
PORTOCRED S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, conforme documento de ID 4647089, entendo que este fato não é suficiente para impedir o prosseguimento do feito.

Ora, a presente demanda diz respeito apenas à fase de conhecimento, de modo que não há que se cogitar a necessidade de suspensão do feito, haja vista que ainda não há título judicial em face dos requeridos. Nesse sentido:

[...] 8. Em que pese o pleito da necessidade de suspensão em virtude de se encontrar em liquidação extrajudicial, ressalta-se que esta seria a medida cabível somente se o/a autor/a possuísse um título executivo judicial em face da empresa em liquidação e o estivesse executando, conforme se extrai dos ditames do art. 18, alínea a da Lei nº 6.024/74. 9.
Tratando-se de ação de conhecimento, por meio da qual a requerente pretende obter título executivo judicial em face dos requeridos, não há que se cogitar da necessidade de suspensão do feito, haja vista que a simples declaração judicial do direito/crédito da autora não importa na diminuição do acervo patrimonial da empresa liquidanda.
10. Sentença julgando parcialmente procedente, porém, autores minimamente sucumbidos, assim, nos termos da Súmula nº 326 do STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. 11. Recursos conhecidos. Recursos de Sandra Maria MELO e OUTROS, VITÓRIA APART HOSPITAL S/A e MANOEL Gonçalves Carneiro NETTO parcialmente provido. Recursos de NOBRE SEGURADORA DO Brasil S/A e UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO não providos. (TJES; AC 0000490-30.2010.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 26/09/2022; DJES 14/02/2023)

Desta feita, não assiste razão à recorrente, sendo indevida a suspensão do processo em epígrafe.

Outrossim, deve ser igualmente afastada a pretensão de deferimento da gratuidade de justiça (ID 4647088), notadamente quando a apelante, a despeito de intimada para juntar documentos capazes de comprovar sua situação financeira, quedou-se inerte.

Na hipótese dos autos, diante do descumprimento da determinação judicial de juntada de documentos atualizados que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, não é possível atender à pretensão. A esse respeito, vejamos a jurisprudência:

[...]
Documentação requerida para fins de comprovação de que faz jus à gratuidade não apresentada mesmo após intimação do autor. Decisão acertada. Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2209209-72.2023.8.26.0000; Ac. 17055762; Miguelópolis; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Monassi; Julg. 16/08/2023; DJESP 24/08/2023; Pág. 2001)

[...] 7 -
Importante salientar que, em que pese a agravante ter justificado a sua inércia aduzindo que não teve tempo hábil para juntar aos autos a documentação determinada, também não o fez perante essa superior instância
, limitando-se a colacionar os documentos extraídos diretamente da ação originária. 8 -
Inviável, portanto, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita à parte agravante que não comprovar efetivamente a situação financeira deficitária que de fato a impossibilite de pagar as despesas do processo. Não basta mera alegação da falta de condições de suportar as custas do processo, sendo necessário que faça prova inequívoca acerca de impossibilidade de arcar com tais despesas
. 9 - Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJCE; AI 0638256-86.2021.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho; Julg. 19/07/2022; DJCE 22/07/2022; Pág. 173)

Neste ponto, sobreleva reiterar que
“[...]
a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comerciais
[...]” (TJDF; AGI 07116.62-79.2022.8.07.0000; Ac. 160.2732; Relatora: Desª Gislene Pinheiro; Sétima Turma Cível; J 03/08/2022; PJe 22/08/2022). Logo, tenho por bem afastar a possibilidade de deferimento da benesse da gratuidade de justiça em favor da
PORTOCRED S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Sendo assim, de rigor o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante, ressaltando-se que o fato não prejudica o exame do apelo, visto tratar-se de pedido formulado
após
a interposição do recurso, que foi regularmente instruído com o comprovante de recolhimento do preparo recursal.

Adentrando no exame do mérito recursal, rememoro que a apelação interposta por
PORTOCRED S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, visa atacar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, em
AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a abusividade das taxas de juros remuneratórios praticados nos contratos.

Em suas razões recursais (fls. 186 e seguintes), a apelante
PORTOCRED S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
alega que inexiste abusividade no contrato, já que taxa de juros praticada não discrepa substancialmente da média de mercado, motivo pelo qual requer o afastamento da ordem de compensação e repetição do indébito.

Assim, tem-se como ponto controverso remanescente examinar se a taxa de juros praticada no contrato objeto da demanda deve ser reputada abusiva. A esse respeito, vejamos o que restou estabelecido pelo magistrado sentenciante quanto aos juros:

[...]
Dos Juros Remuneratórios e sua Capitalização

[...] No presente caso, a taxa de juros remuneratórios, foi fixada em:

1. 391571291:
15,97% ao mês e 491,76% ao ano (fl.51), logo essa taxa de juros praticada pela requerida é superior a. media de mercado da época, que era de 5,88% ao mês e 98,55% ao ano, conforme informação do Banco Central do Brasil(*) mês de OUTUBRO/2019
.

2. 387289855:
16,92% ao mês e 552,63% ao ano (fl.53), logo essa taxa de juros praticada pela requerida é superior a. media de mercado da época, que era de 6,80% ao mês e 120,12% ao ano, conforme informacäo do Banco Central do Brasil(*) - mês de JUNHO/2019
.

3. 3809870112:
18,50% ao mês e 408,60% ao ano (fl.55), logo essa taxa de juros praticada pela requerida é superior a. média de mercado da época, que era de 6,23% ao mês e 106,56% ao ano, conforme informacäo do Banco Central do Brasil(*) - mês de FEVEREIRO/2020
.

Portanto, resta patente a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios no caso concreto, devendo a taxa incidente nos contratos serem adequadas as médias de mercado, de acordo com o mês e ano de assinatura de cada pacto.

[...] Portanto, näo há que se falar em inutilização

da média de mercado, tal qual pretende a instituição ré. [...]

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, I, do, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para declarar a abusividade das taxas de juros remuneratórios praticados nos contratos, as quais seräo revisadas e adequadas às taxas médias de mercado, vale dizer:

391571291: 5,88% ao mês e 98,55% ao ano - mês de OUTUBRO/2019.

387289855: 6,80% ao mês e 120,12% ao ano - mês de JUNHO/2019.

3809870112: 6,23% ao mês e 106,56% ao - mês de FEVEREIRO/2020.

Como se depreende, restou cabalmente demonstrada a abusividade da taxa de juros praticada na relação jurídica objeto da presente demanda, quando comparada com a média praticada pelo mercado.
Nesse contexto, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, a jurisprudência é clara ao estabelecer que, configurada a abusividade dos juros praticados, compete ao Poder Judiciário determinar sua revisão, orientado pela taxa média à época da contratação, apurada pelo Banco Central:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL FEITOS JUNTO AO BANCO AGIBANK S.A
. Alegada cobrança abusiva de juros, buscando sua limitação da taxa à média de mercado. Improcedência. Apelo da autora.
Juros cobrados que, realmente, destoam de forma substancial da taxa média de mercado em operações similares, perfazendo 22% ao mês e 987,22% ao ano, percentuais que demonstram abusividade
,
ante a colocação da consumidora em desvantagem exagerada
. Aplicação deliberada e sem qualquer justificativa plausível de juros abusivos.
Necessidade de limitação da taxa de juros à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação em condição semelhante à contratada
. Recálculo determinado, possibilitada a repetição do indébito simples, acrescido de juros legais e correção monetária. [...] Sentença modificada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO. (
TJSP
; AC nº 1004804-72.2022.8.26.0438, Rel. Des.
RAMON MATEO JÚNIOR
, Décima Quinta Câmara de Direito Privado, DJ 23.5.2023 - destaquei).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REAJUSTE DE TAXA DE JUROS PARA MÉDIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO/DANOS MATERIAIS E MORAIS. I.
Juros remuneratórios. Abusividade configurada. Taxa média de mercado a ser observada
.
Demonstrada a necessidade de limitação dos juros remuneratórios, diante da excessividade do lucro da intermediação financeira, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato
. [...] Apelação conhecida e parcialmente provida. (
TJGO
; AC nº 5282984-40.2022.8.09.0174, Relª. Desª.
ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA
, Sétima Câmara Cível, DJ 23.5.2023 - destaquei).

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA,
RECONHECENDO A ABUSIVIDADE DOS JUROS CONTRATUAIS, DETERMINANDO A APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
, À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO PARA OPERAÇÕES DE MESMA ESPÉCIE, COM REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. Preliminar. Não conhecimento do recurso. Descabimento. Preenchimento dos requisitos do art. 1.010 do CPC. Preliminar repelida. Danos morais. Inocorrência. A declaração de cláusulas abusivas, por si só, não acarreta danos morais. Recurso negado. Honorários advocatícios de sucumbência. Majoração. Possibilidade. Fixação por equidade em consonância com as diretrizes do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, de forma a remunerar condignamente o advogado do autor. Descabida a aplicação da regra do art. 85, §8º-A, do CPC. Valor que se revelaria manifestamente excessivo diante das circunstâncias do caso concreto. Recurso provido em parte. Recurso provido em parte. (
TJSP
; AC nº 1002097-39.2022.8.26.0404, Rel. Des.
FRANCISCO GIAQUINTO
, Décima Terceira Câmara de Direito Privado, DJ 23.5.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRESTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DE ABUSIVIDADE. UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. DANOS MORAIS. LESÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I. Segundo enunciado da Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. II.
Conforme orientação jurisprudencial do STJ, será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado em relação à mesma espécie de contrato, na época de sua celebração, de acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil
. III. O acolhimento da pretensão de indenização por danos morais exige prova da prática de ato ilícito do qual decorra dano efetivo aos direitos da personalidade, não bastando a alegação de abusividade contratual nas taxas de juros. (
TJMG
; APCV nº 5003323-37.2018.8.13.0105, Rel. Des.
FABIANO RUBINGER DE QUEIROZ
, Décima Câmara Cível, DJ 22.5.2023 - destaquei).

Dessa forma, não prospera a argumentação recursal no sentido de que a taxa média do mercado não teria “
força de lei capaz de limitar a taxa de juros pactuada entre as partes
” (fl. 188), considerando que, uma vez demonstrado que a taxa média do Banco Central na modalidade praticada comprova a abusividade, faz-se mister a adequação do percentual aplicado no contrato.

Isso porque, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
”em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados"
(RESP n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010); entendimento o qual se mantém atual, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Liquidação extrajudicial decretada. Pedido de suspensão do processo. Inaplicabilidade. 2. Não há utilidade prática no pedido de justiça gratuita no agravo interno, visto que o "pedido de gratuidade da justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, embora deferido, não produzirá efeitos retroativos" (AgInt no AREsp 898.288/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (RESP 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada. Precedentes.
5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (RESP n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010)
. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.367.218; Proc. 2023/0164149-0; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 31/10/2023)

Em suma, deve ser mantida a sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros pactuada, limitando-a à taxa média do mercado prevista à época da contratação.

Via de consequência, fica prejudicada a tese que cerca a impossibilidade de compensação e repetição do indébito, uma vez que a referida tese recursal tem caráter claramente sucessivo, isto é, só seria possível afastar tais obrigações se tivesse havido reconhecimento da legalidade da taxa de juros, conforme se depreende do seguinte excerto (fl. 188):

A sentença determinou que, a instituição financeira efetue a compensação dos valores pagos a maior e, ainda, a repetição de indébito de forma simples. Todavia, uma vez demonstrada a legalidade nas contratações firmadas entre as partes, não haverá valores a serem compensados e, tampouco, a serem restituídos ao mutuário.

Conforme entendimento jurisprudencial, para que seja admitida a repetição e/ou compensação de valores, há de ser comprovada a abusividade na contratação, o que não resta configurado nos casos em tela, em que todas as cláusulas foram previamente informadas ao cliente antes de sua anuência aos contratos. Tendo sido, todos os termos firmados de acordo com os ditames da legislação que rege o tema.

Nesse contexto, as parcelas eventualmente pagas devem ser restituídas de forma simples, conforme os termos estipulado pelo magistrado sentenciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
PORTOCRED S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e declarou a abusividade das taxas de juros remuneratórios praticados nos contratos.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios devidos por
PORTOCRED S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em 02% sobre o valor da causa.

Como adiantado, indefiro o pedido de suspensão do processo, bem como de concessão da gratuidade de justiça apresentado por
PORTOCRED S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
na petição de ID 4647088.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/02/2024 às 14:11:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49813724022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator não conheço do recurso interposto por DACASA FINANCEIRA S/A e, do mesmo modo, o acompanho para conhecer e negar provimento ao recurso manejado por PORTOCRED S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.